Tribunal: TJBA
Processo: 8006569-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006569-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

agravo de instrumento. exceção de
pré-executividade rejeitada pelo magistrado de primeiro grau
. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EQUÍVOCO NO RELATÓRIO.
NATUREZA DESCRITIVA.
AUSÊNCIA DE
INTERFERÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO E NO DISPOSITIVO.
AUSENTE O PREJUÍZO ÀS PARTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE PROCESSUAL. OMISSÃO DA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. OCORRÊNCIA. TEMA 1184 DO STF. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE
AO TEMA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A FAZENDA PÚBLICA A COMPROVA
ÇÃO

D
A ADOÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

n.º

8006569-89.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante

a

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO
FRANCISCO

e
Agravado

MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema
de processo
eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator